Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-66.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800863-66.2022.8.14.0104

APELANTE: JULIO LIMA ALMEIDA, VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – CONTINUIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS – DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA – PARCIAL PROVIMENTO – DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus as seguintes penas:

- VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO: em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por 03 (três vezes), todos na forma do art. 71, todos do Código Penal.

- JULIO LIMA ALMEIDA: em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com o pagamento de 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por 03 (três vezes), todos na forma do art. 71, todos do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. (a) Dos pedidos comuns aos apelantes JÚLIO LIMA ALMEIDA e VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO. (a.1) Da almejada absolvição. Princípio da Presunção de Inocência. (a.2) Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal.

(b) Do recurso do apelante JULIO LIMA ALMEIDA. (b.1) Do pedido de aplicação do Princípio da Consunção.

III. Razões de decidir.

3. Dos pedidos comuns aos apelantes JÚLIO LIMA ALMEIDA e VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime por meio dos depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e testemunhas, bem como pelo reconhecimento dos apelantes, descabe a absolvição sob a alegação de insuficiência probatória.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes patrimoniais.

O afastamento da valoração negativa da culpabilidade não impacta na pena privativa de liberdade fixada, mantendo-se o regime inicial fechado.

Correção da pena de dias-multa, adequando-a aos parâmetros legais.

4. Do recurso do apelante JULIO LIMA ALMEIDA.

Não se pode aplicar o princípio da consunção, pois era despicienda a prática de um segundo crime para que ocorresse a consumação do primeiro, o que não aconteceu no caso em apreço, uma vez que os apelantes cometeram um único crime.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: 1."Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probatório para a condenação.", 2. “O afastamento da valoração negativa da culpabilidade não impacta na pena privativa de liberdade fixada, mantendo-se o regime inicial fechado.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal; art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por 03 (três vezes); art. 71.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO e JULIO LIMA ALMEIDA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que os condenou as seguintes penas definitivas (após embargos de declaração ID 19639952):

-
VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO:
em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com o pagamento de
144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por 03 (três vezes), todos na forma do art. 71, todos do Código Penal.

-
JULIO LIMA ALMEIDA:
em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, com o pagamento de
144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por 03 (três vezes), todos na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Narra a inicial, que no dia 22/04/2022 os denunciados JÚLIO LIMA ALMEIDA e VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO, em união de desígnios e esforços entre si, em continuidade delitiva, tentaram, bem como subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa e com emprego de arma de fogo, vitimando, respectivamente, José Carlos Ferreira Lopes, Júnior de Oliveira, Mizael Silva Gois e Elcina Costa dos Santos Soares, em ações distintas, no município de Breu Branco-Pará.

Segundo apurou-se nos autos do caderno policial em referência, no dia 22/04/2022, os acusados foram capturados na cidade de Jacundá/PA, após empreenderem fuga em razão do cometimento de uma sequência de ações delitivas, neste município e comarca, pelas quais, mediante violência e grave ameaça, portando arma de fogo, tentaram e consumaram roubos, sob as mesmas condições de execução.

Extrai-se do Inquérito Policial que aos 22/04/2022, por volta de 07h, os denunciados iniciaram as práticas delitivas, escolhendo como vítima o nacional José Carlos Ferreira Lopes, conforme Boletim de Ocorrência 00155/2022.100603- 4. Segundo a vítima, realizava a entrega de pães, quando, nas proximidades da Depol, cruzou com dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Pop 100, cor preta, sem carenagem. Em ato contínuo, esclareceu que os indivíduos fizeram o retorno, aproximaram-se, momento em que o garupeiro apontou-lhe uma arma de fogo e ordenou que parasse, no entanto, a vítima acelerou sua motocicleta e evadiu-se do local.

Apurou-se também, mediante a oitiva da vítima Júnior de Oliveira que, ao tomar conhecimento da prisão dos denunciados, dirigiu-se à Delegacia e os reconheceu como autores do roubo sofrido por volta de 07h, do dia 22/04/2022, sendo na ocasião subtraído seu telefone celular Redmi 9l, cor sea blue, IMEI’s 861405051038445 e 861405051038452. Segundo a vítima, havia saído do interior de seu local de trabalho (funerária Pax Nova Vida) para atender uma ligação em seu aparelho celular, tendo caminhado até a esquina, em frente à Casa da Seresta, falando ao celular, quando foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta velha, sem carenagem, os quais retiraram de uma bolsa uma arma de fogo grande, de fabricação caseira e ordenaram que entregasse o aparelho celular. Ainda, a vítima Júnior contribuiu para a elucidação dos fatos fornecendo o vídeo da câmera de segurança, bem como comparando-o a outro vídeo de outra ação, reconhecendo a motocicleta, a arma utilizada, bem como os autores do fato.

Em Sede Policial, a vítima Mizael Silva Gois informou que no dia 22/04/2022, por volta de 07h30min, chegava ao seu local de trabalho, localizado na Rua Bahia, quando avistou o momento em que dois indivíduos que conduziam uma motocicleta pop, sem carenagem, utilizando-se de uma arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda Pop, cor branca, de uma senhora (vítima Elcina). Ato contínuo, os indivíduos lhe avistaram e, mediante grave ameaça perpetrada com auxílio de uma arma de fogo, de fabricação caseira, subtraíram seu aparelho celular marca/modelo K22, cor vermelha, IMEI 3537804171799611.

Por sua vez, a vítima Elcina Costa dos Santos Soares, esclareceu que no dia 22/04/2022, por volta de 07h50min, dirigia-se ao centro da cidade, quando, na Rua Bahia, foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Pop, cor preta, sem carenagem, sendo que o indivíduo que ocupava a garupa desceu da motocicleta e lhe apontou uma arma de fogo, de fabricação caseira, de tamanho grande e cabo de madeira, lhe ordenando: “PASSA, PASSA A MOTO” (textuais), subtraindo além de sua motocicleta marca/modelo Honda Pop 110, cor branca, placa QVR5G68, chassi 9C2JB0100LR074093, também seu aparelho celular de marca/modelo J4+, cor azul (foto da vítima como papel de parede do dispositivo). A vítima Elcina informou que, ao empreenderem fuga, os denunciados renderam um rapaz (vítima Mizael) que passava pela rua e subtraíram seu celular. Na ocasião, informou que sua motocicleta possuía rastreador e a empresa estava acompanhando-a, sendo que, por volta de 18h, foi procurada por Policiais Civis, em sua residência, sobre a ocorrência de um roubo sofrido naquele dia, tendo reconhecido seu aparelho celular, a arma de fogo, a mochila e a motocicleta utilizadas na ação, por meio de fotos das coisas apreendidas.

Em seus depoimentos, as vítimas foram precisas e harmônicas ao caracterizarem a arma e motocicleta utilizadas no crime, bem como os acusados, descrevendo o garupeiro como um indivíduo moreno, de estatura mediana, vestindo camisa de cor preta e boné e o condutor, com de estatura alta, magro, vestindo camisa de cor azul e boné. Ressalte-se que seus depoimentos foram confirmados, mediante Reconhecimento de Pessoa por vídeo e Reconhecimento de Coisa.

Consta, ainda, que os policiais militares responsáveis pela diligência na cidade de Jacundá, informaram que foram acionados pela GU de Goianésia/PA sobre o rastreio de uma motocicleta produto de roubo na cidade de Breu Branco, momento em que procederam o encalço, na Vicinal Moran Madeira, e a localização dos indivíduos apontados como autores do crime. Mediante as características dos acusados, informada pela GU Goianésia/PA, foi realizada a prisão em flagrante do denunciado Júlio Lima Almeida tendo confessado a prática do crime à GU, bem como apontado seu comparsa Vitu Manoel de Jesus Ribeiro e o local em que poderia ser encontrado.

Ato contínuo, seguindo o localizar da motocicleta e o endereço indicado pelo acusado Júlio, na mesma vicinal, foi localizada a residência do acusado Vitu, na qual mantinha em depósito: • 01 (uma) motocicleta Honda Pop 110, placa QVR5G68, chassi 9C2JB0100LR074093, cor branca; • 01 (uma) Honda Pop, cor preta, chassi 9C2HB0210CR513070, produto do crime; • 04 (quatro) celulares, sendo 01 (um) LG K22, cor vermelha, 01 (um) Samsung J4+, cor azul, 01 (um) Samsung J2, cor preta e, 01 (um) Samsung J2, cor azul; • 01 (um) boné, cor rosa, marca Colcci; • 01 (uma) mochila Rong Lida, cor azul; • 01 (uma) arma de fogo, de fabricação caseira, calibre 16, cano serrado, cor prata; • 02 (duas) munições intactas e 01 (uma) deflagrada.

Na tentativa de furtar-se da aplicação da lei penal, o acusado Vitu chegou a trocar tiros com a GU que realizava o apoio, no entanto, acabou sendo atingido por um projetil em sua perna direita, sendo encaminhado ao Hospital Municipal de Jacundá e posteriormente, à Depol de Breu Branco/PA.

Em
razões recursais (ID 19639938 – Págs. 718/730),
a defesa do apelante VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO, pugna pela absolvição do apelante.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade e, caso sejam consideradas circunstâncias negativas, aplique-se o percentual mínimo de 1/8; para o crime continuado o percentual de 1/6.

Em
contrarrazões (19640000 – Págs. 884/891)
, a digna representante ministerial, pugna pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO do presente recurso.

Em
razões recursais (ID 19717691 – Págs. 894/911),
a defesa do apelante JULIO LIMA ALMEIDA, pugna pela absolvição do apelante.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade e, caso sejam consideradas circunstâncias negativas, aplique-se o percentual mínimo de 1/8; para o crime continuado o percentual de 1/6.

Suplica, ainda, pelo Princípio da Consunção e afastamento ou diminuição do valor da pena pecuniária.

Em
contrarrazões (21280214 – Págs. 935/944)
, a digna representante ministerial, pugna pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO da apelação interposta por JÚLIO LIMA ALMEIDA.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO dos apelos manejados em favor de Júlio Lima Almeida e Vitu Manoel de Jesus Ribeiro, apenas no tocante à reanálise da fundamentação relativa à culpabilidade, na primeira fase, mantendo-se incólume nos demais termos
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Dos pedidos comuns aos apelantes JÚLIO LIMA ALMEIDA e VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO.

1.1. Da almejada absolvição. Princípio da Presunção de Inocência.

As defesas dos apelantes, pugnaram pela absolvição com aplicação do Princípio da Presunção de Inocência.

Ocorre que, as alegações das defesas em relação a prática do crime de roubo majorado, pelo qual foram os apelantes condenados, se afastam, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 19639647 – Págs. 12/130).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento das vítimas e das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 19639931 – Págs. 694/695):

“(...) As vítimas José Carlos Ferreira Lope, vítima Elcina Costa dos Santos Soares, Mizael Silva Góis e as testemunhas Anderson Cleiton Espírito Santo Farias e Renato Rodrigues Rocha, ouvidas em juízo,
prestaram depoimentos perfeitamente consonantes, com riquezas de detalhes, não deixando a menor dúvida quanto à autoria da prática delitiva por parte dos acusados
e, desta forma, esses depoimentos prestados em juízo são todos suficientes para embasar um decreto condenatório de todos os réus. (...)” (grifo nosso).

“(...) Os acusados JÚLIO LIMA ALMEIDA e VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO
confessaram em juízo a autoria do crime
. (...)” (grifo nosso).

Da leitura atenta dos depoimentos prestados, verifico que as vítimas e testemunhas esclareceram com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram. Os acusados abordaram os ofendidos em continuidade delitiva, levando-lhes seus pertences.

Sendo assim,
as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF)
.

2. Nos termos da Súmula n. 582/STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, hipótese retratada nos autos.

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento de testemunha ocular e do policial que efetuou a prisão em flagrante e apreendeu a res furtiva, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006309-33.2015.8.14.0006 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/06/2024). (grifo nosso).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados estavam munidos com arma de fogo tipo caseira no local e dia do crime, tendo sido, inclusive, reconhecidos em juízo pelas vítimas.

Portanto, não tem razão os apelantes em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta dos réus se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal e art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, por 03 (três vezes), todos na forma do art. 71, todos do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação aos acusados, não havendo que se falar em
Princípio da Presunção de Inocência
.

Assim,

não se mostra possível a absolvição
, pelo que,
julgo improvido o apelo neste ponto.

1.2. Da reforma da dosimetria. Pena-base no mínimo legal.

Caso não seja este o entendimento, requer a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a circunstância judicial da culpabilidade e, caso sejam consideradas circunstâncias negativas, aplique-se o percentual mínimo de 1/8; para o crime continuado o percentual de 1/6.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Réu: VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68, CP e art. 5º, XLVI, CF).

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como extremada, pois os acusados, utilizando de grave ameaça, subtraíram de três vítimas distintas os seus celulares e uma moto, motivo pelo qual valoro-a negativamente.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu VITU MAOEL não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – “lucro fácil”.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelos acusados durante a abordagem da vítima ELCINA, ofendendo-a com palavras de baixo calão (vagabunda). Além disso, os acusados trocaram tiros com a polícia e dirigiu em alta velocidade pelas ruas, tentando fugir da abordagem policial, colocando outras pessoas em risco. Valoro-as negativamente.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu VITU MANUEL, duas delas negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 6 ANOS DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA.

2ª FASE

Não há agravantes. Há, porém, duas circunstâncias atenuantes. Reduzo a pena em 2 ANOS E 40 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, e ter confessado, nos termos do art. 65, inciso I e III, c, do CP, passando a pena intermediária a constar como 4 ANOS DE RECLUSÃO e 60 DIAS-MULTA.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento – concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, II, do CP, aumento a pena em 1/3, e presente a causa de aumento – emprego de arma de fogo – disposta no art. 157. §2º-A, I, do CP (considerada para crimes ocorridos após a vigência da lei 13.654, de 23-04-2018), aumento a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 8 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

DO CRIME CONTINUADO

Aplicação do art. 71 do CP, cujo aumento refletirá na proporção de 1/5 da pena, conforme fundamentação já explanada. Fixo a pena em 10 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 144 DIAS-MULTA.

REGIME INICIAL

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’). Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB).

(...)

_____

Réu: JULIO LIMA ALMEIDA

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68, CP e art. 5º, XLVI, CF).

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como extremada, pois os acusados, utilizando de grave ameaça, subtraíram de três vítimas distintas os seus celulares e uma moto, motivo pelo qual valoro-a negativamente.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu JULIO LIMA não possui antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal – “lucro fácil”.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, é de se considerar desfavoravelmente a agressividade utilizada pelos acusados durante a abordagem da vítima ELCINA, ofendendo-a com palavras de baixo calão (vagabunda). Além disso, os acusados trocaram tiros com a polícia e dirigiu em alta velocidade pelas ruas, tentando fugir da abordagem policial, colocando outras pessoas em risco. Valoro-a negativamente em relação ao réu.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.

Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu JULIO LIMA, duas delas negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), fixo a pena-base em 6 ANOS DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA.

2ª FASE:

Não há agravantes. Há, porém, duas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade). Reduzo a pena em 2 ANOS E 40 DIAS-MULTA pelo fato de o denunciado na época do cometimento do crime, ser menor de 21 (vinte e um) anos, e ter confessado, nos termos do art. 65, inciso I e III, c, do CP, passando a pena intermediária a constar como 4 ANOS DE RECLUSÃO e 60 DIAS-MULTA.

3ª FASE: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO

Ausentes causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento – concurso de pessoas - disposta no art. 157, §2°, II, do CP, aumento a pena em 1/3, e presente a causa de aumento – emprego de arma de fogo – disposta no art. 157. §2º-A, I, do CP (considerada para crimes ocorridos após a vigência da lei 13.654, de 23-04-2018), aumento a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 8 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO E 120 DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 60 do CP, como a fixação da pena de multa deve atender principalmente à situação econômica do réu, o valor do dia-multa será o de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do delito e atualizado pelos índices da correção monetária, em favor do fundo penitenciário.

DO CRIME CONTINUADO

Aplicação do art. 71 do CP, cujo aumento refletirá na proporção de 1/5 da pena, conforme fundamentação já explanada. Fixo a pena em 10 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO E 144 DIAS-MULTA.

REGIME INICIAL

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME FECHADO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’). Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB). (...)”

- QUANTO AO RÉU VITU MANOEL DE JESUS RIBEIRO.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, sem, contudo, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

Esclareço, inicialmente, que é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que

existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Portanto,
mantenho
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
nada tenho a valorar que extrapole o tipo penal em apreço;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes. Mantenho as atenuantes, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho as causas de aumento, restando a pena em
0
8 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do Crime Continuado.

Quanto a aplicação do crime continuado, verifiquei que o Magistrado sentenciante, acertadamente
aumentou em 1/5
, tendo em vista a ocorrência de 03 infrações, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que manteve a condenação do paciente por roubo majorado em continuidade delitiva, com pena fixada em 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, no regime fechado.

2. A impetração alega ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado, é idônea para agravar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. No caso, a sentença utilizou condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, o que contraria a jurisprudência atual, que veda tal prática em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade.

7. Nos termos da Súmula n. 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 19 DIAS-MULTA.

(HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, resta a pena em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho, ainda,
o regime inicialmente fechado.

- QUANTO AO RÉU JÚLIO LIMA ALMEIDA.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Em relação a análise da
culpabilidade
, o douto Jurista assim descreve
“na análise da culpabilidade, devemos buscar diferenciar situações que se mostrem efetivamente distintas no plano fático concreto. O que não podemos é valorá-la negativamente, vindo a majorar a pena-base, com fundamento, tão somente, em referência vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o acréscimo, além das elementares comuns ao próprio tipo (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 132)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que, na
1ª fase da dosimetria
, necessária a reanálise da circunstância judicial, culpabilidade, sem, contudo, modificar a pena corporal.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

Esclareço, inicialmente, que é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que

existindo qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
.

Colaciono:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Outrossim, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Portanto,
mantenho
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
nada tenho a valorar que extrapole o tipo penal em apreço;

Assim, tendo em vista a ocorrência de uma circunstância judicial desfavorável, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem agravantes. Mantenho as atenuantes, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho as causas de aumento, restando a pena em
0
8 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Do Crime Continuado.

Quanto a aplicação do crime continuado, verifiquei que o Magistrado sentenciante, acertadamente
aumentou em 1/5
, tendo em vista a ocorrência de 03 infrações, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 659/STJ. ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que manteve a condenação do paciente por roubo majorado em continuidade delitiva, com pena fixada em 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, no regime fechado.

2. A impetração alega ilegalidade na dosimetria da pena, especificamente na valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade do agente, com base em condenações anteriores transitadas em julgado, é idônea para agravar a pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que condenações anteriores transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas como maus antecedentes, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

5. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, conforme entendimento consolidado nesta Corte.

6. No caso, a sentença utilizou condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente, o que contraria a jurisprudência atual, que veda tal prática em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade.

7. Nos termos da Súmula n. 659/STJ, a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

IV. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E REDIMENSIONAR A PENA DO PACIENTE PARA 7 ANOS, 5 MESES E 18 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 19 DIAS-MULTA.

(HC n. 929.011/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Assim, resta a pena em
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho, ainda,
o regime inicialmente fechado.

2. Do recurso do apelante JULIO LIMA ALMEIDA.

2.1. Do pedido de aplicação do Princípio da Consunção.

Pleiteia a defesa pela aplicação do Princípio da Consunção.

Não assiste razão a defesa.

Segundo Cezar Roberto BITENCOURT (2011, p.226):

Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se somente esta.

In casu
, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Desse modo, não se pode aplicar o princípio da consunção, pois era despicienda a prática de um segundo crime para que ocorresse a consumação do primeiro, o que não aconteceu no caso em apreço, uma vez que os apelantes cometeram um único crime.

Assim, resta prejudicado o pedido por ser incabível a absorção do crime.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, modificando a pena de dias-multa para ambos os apelantes, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de abril de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025